Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-86.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Assistência à saúde. Diabetes mellitus tipo 2. Medicação Liraglutida. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Disponibilização no âmbito do SUS. Ministério da Saúde, Portaria 12/2019. Medicamento de alto custo para beneficiário de gratuidade.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Assistência à saúde. Diabetes mellitus tipo 2. Medicação Liraglutida. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Disponibilização no âmbito do SUS. Ministério da Saúde, Portaria 12/2019. Medicamento de alto custo para beneficiário de gratuidade. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Responsabilidade solidária do Município, com possibilidade de ressarcimento perante outros entes, por via administrativa ou ação própria. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000883-86.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUDOS, é apelado RUI RODRIGUES CRESCIONE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-86.2019.8.26.0058
2
VOTO No 35953
APELAÇÃO No 1000883-86.2019.8.26.0058 (autos digitais)
COMARCA: AGUDOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
APELADO: RUI RODRIGUES CRESCIONE (AJ)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de
segurança. Assistência à saúde. Diabetes mellitus tipo 2.
Medicação Liraglutida. Direito de todos, dever do Estado.
Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências
de
Superior
Tribunal
de
Justiça,
Tema
106.
Disponibilização no âmbito do SUS. Ministério da Saúde,
Portaria 12/2019. Medicamento de alto custo para
beneficiário de gratuidade. Supremo Tribunal Federal,
Tema 793. Responsabilidade solidária do Município, com
possibilidade de ressarcimento perante outros entes, por
via administrativa ou ação própria. Segurança concedida.
Recurso e reexame necessário não providos.
Sentença proferida em 31 de julho de 2019, pelo eminente
magistrado, Doutor Saulo Mega Soares e Silva, concedeu ordem segurança para
fornecimento gratuito, por município, de medicamento Liraglutida 6mg, prescrito para
controle de diabetes, fls. 62/63.
Apelação do Município pela denegação da ordem,
alegando responsabilidade do Estado para medicamento de alto custo, sequer
constando da rede municipal, fls. 65/72.
Recurso
respondido,
com
manifestação
da
douta
Procuradoria de Justiça pela não provimento, fls. 74/77 e 154/159.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-86.2019.8.26.0058
3
Com reexame necessário por disposição específica da lei
de regência do mandado de segurança.
Medicamento prescrito para controle de diabetes mellitus
tipo 2, com solicitação à Secretaria de Saúde justificada pelo médico, fls. 19/21.
Autor com renda líquida mensal de R$ 1.880,50, custo
mensal do medicamento e torno de R$ 520,16, fls. 11 e 18.
Estão sendo realizadas entregas mensais.
Dever do Estado quanto à saúde da população que
envolve todos os níveis de governo, de forma concorrente, motivo pelo qual o seu
cumprimento pode ser exigido de qualquer deles, mesmo que o tratamento tenha sido
prescrito por órgão de outra esfera de governo ou por serviço médico de caráter
privado, Súmula 37 deste Tribunal: “A ação para fornecimento de medicamento e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas
necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se
agravem.
Cabe ao médico assistente prescrever o que entenda mais
adequado às necessidades do paciente, e a falta de padronização no âmbito do sistema
público de saúde não exime o Poder Público do dever que a Constituição lhe impõe.
A adequação do tratamento às necessidades do paciente é
de responsabilidade de quem o prescreve e não há dúvida quanto à sua indicação para
a enfermidade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-86.2019.8.26.0058
4
Os tratamentos devem ser fornecidos pelo Poder Público
ante o comando do artigo 196 da Constituição Federal de que a saúde é direito de todos
e dever do Estado.
Sem invasão indevida em matéria sujeita ao poder
discricionário da Administração com apenas fazer cumprir a lei, de modo a garantir o
direito subjetivo à saúde, consagrado pela Constituição Federal.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem
ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de
direito pode ser recusada a tutela jurisdicional.
Eventual falta de dotação orçamentária não eximiria o
Poder Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, ainda
porque a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o atendimento à
saúde deve ser imediato. A própria Lei no 8666/1993, em seu artigo 24, IV, dispensa a
licitação em casos considerados de urgência.
Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1657156/RJ, Tema 106: laudo médico atestando a necessidade do medicamento,
registro na ANVISA com este princípio ativo, no 117660028 e incapacidade financeira do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000883-86.2019.8.26.0058
5
Cumpre também observar a orientação de Supremo
Tribunal Federal, RE 855178, Tema 793, de 23-05-2019: “diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Sendo solidária a responsabilidade, cabe ao Município
fornecer o tratamento, com possibilidade de ressarcimento perante outros entes
federados, por via administrativa, ou ação própria, com as garantias do contraditório e
da ampla defesa.
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator